Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723608-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: LEANDRO ANDRE DANTAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A em face da r. decisão (ID 97241026 na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida porLeandro André Dantas de Souza, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), nos termos propostos pelo perito (ID 89665676 na origem). Alega, em resumo, que o valor dos honorários é desproporcional, pois corresponde aproximadamente à metade do valor da causa (R$ 7.087,50) e não observou os limites estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 101/2016 deste eg Tribunal. Afirma que a perícia médica não exigirá relevante conhecimento técnico, tampouco longo período de tempo para a avaliação médica e para a elaboração do respectivo laudo, uma vez que as causas que envolvem o pagamento da indenização do Seguro DPVAT são de baixa complexidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão que homologou o valor dos honorários periciais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso ora em análise, a Agravada, beneficiária da assistência judiciária gratuita, postulou na inicial a realização da prova pericial (ID 27529290, p. 17), o que lhe foi deferido (ID 89129448 na origem). A decisão recorrida rejeitou a impugnação da Agravante e acolheu integralmente o valor dos honorários na forma proposta pelo perito, de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) (ID 89665676 na origem). Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a períciaou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Contudo, consoante dispõe o § 3o do mesmo artigo, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaiasobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, como ocorre na espécie, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, devendo o valor respeitar a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ, in verbis: “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (grifou-se) No âmbito deste eg. TJDFT, a Portaria Conjunta no 101/2016“Regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça”. O Anexo da Portaria Conjunta traz uma “Tabela de Honorários Periciais”, discriminando os valores máximos possíveis para cada especialidade que, no caso da especialidade Medicina, corresponde a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Nos termos do § 1o do artigo 2o da mesma Portaria, “O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”, o que, nahipótese em exame, equivale ao valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Num juízo perfunctório, observo que os honorários foram fixados em quase 10 (dez) vezes o montante máximo previsto na Tabela da Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. TJDFT, o que confirma a probabilidade do direito do recorrente, sobretudo porque, em hipóteses semelhantes, esta eg. 8a Turma tem entendido como adequado o valor dos honorários periciais fixados até o limite deR$ 2.000,00 (dois mil reais). Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE, NATUREZA E TEMPO ESTIMADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. 1. O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais como a em questão. 2. A remuneração do perito deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo. 3. A perícia objetiva aferir a incapacidade para fins de recebimento de seguro DPVAT, não se vislumbrando complexidade que sustente valor acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1340395, 07056221820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. Quando uma das partes requerentes for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais poderão ser pagos: 1) com recursos orçamentários do ente público e ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por Órgão Público conveniado quando a referida prova for requerida por parte beneficiária da Justiça Gratuita. 3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 4. Além dos parâmetros normativos acima elencados, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem levado em consideração outros fatores, como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 5. Os honorários periciais arbitrados em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mostram-se excessivos diante das peculiaridades do caso e, por isso, devem ser reduzidos para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para melhor se adequarem aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1285737, 07208186220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O periculum in mora também se evidencia, mormente porque o expert definiu a data para a realização da perícia médica (ID98266423), com a justa expectativa de remuneração no montante definido pela decisão impugnada. Impõe-se, assim, a definição prévia do valor dos honorários periciais, antes da realização do trabalho. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator